Tribunal: TJMT
Processo: 1009216-53.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009216-53.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão, Processo Legislativo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), Município de Peixoto de Azevedo (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCEL NATARI VIEIRA - CPF: 982.286.411-68 (ADVOGADO), MPEMT - PEIXOTO DE AZEVEDO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DAS REVISÕES SALARIAIS PROMOVIDAS PELA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 087/2020 – MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO – VIOLAÇÃO ÀS LEIS COMPLEMENTARES FEDERAIS N. 101/2000 E 173/2020 – REAJUSTE DA REMUNERAÇÃO DURANTE A CALAMIDADE PÚBLICA DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 – AUSÊNCIA DE NULIDADE DO PROCESSO LEGISLATIVO – NÃO EVIDENCIADA – INDÍCIOS DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGISLATIVO – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA VERIFICADOS NA ORIGEM – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A Lei Complementar Federal n. 173/2020, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF, estabelece, no seu artigo 8o, diversas proibições direcionadas a todos os entes públicos, relacionadas ao aumento das despesas com pessoal, a serem observadas pelos entes afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia até 31 de dezembro de 2021, com exceção apenas dos casos derivados de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública (pandemia coronavírus).

2. Verificada a existência de indícios que apontam para ocorrência de vícios insanáveis de formalidade, no processo legislativo da lei em debate, sobretudo em razão da não observância das regras que estabelecem a formal e correta tramitação dos atos normativos primários.

3. Caracterizado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo pela probabilidade e relevância do direito invocado pelo autor na ação civil pública, máxime por considerar possível prejuízo aos cofres públicos, a suspensão da revisão deve ser mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Peixoto de Azevedo contra decisão do Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo que,

nos autos da Ação Civil Pública no 1000981-28.2021.8.11.0023 ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, deferiu o pedido liminar e determinou a suspensão das revisões salariais promovidas pelas Leis Complementares Municipais n. 1.120/2020, 1.121/2020, 087/2020 e 088/2020, com a suspensão de efeitos financeiros a partir de 1o/01/2021, retornando os salários aos patamares de dezembro de 2020 (id. 88661461).

Alega que o artigo 8o, inciso I, da Lei Complementar no 173 de 27/05/2020 - que estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19) - altera a LC no 101, de 04/05/2000, e prevê que, na hipótese de que trata o artigo 65 da LC 101/2000, os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia ficam proibidos, até 31/12/2021, de conceder vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros do Poder ou de órgão, servidores e empregados públicos e militares, salvo se derivado de sentença judicial transitada em julgado ou determinação legal anterior à calamidade pública.

Sustenta que não houve violação ao princípio da legalidade, uma vez que há ampla autorização legal, anterior à calamidade pública, para a Revisão Geral Anual – RGA, que não é benefício, reajuste, vantagem ou aumento real da remuneração do servidor público, mas apenas a recomposição do poder aquisitivo da moeda, danificado pela inflação.

Afirma que a Lei Municipal no 087, de 31/12/2020, que autoriza a reposição das perdas inflacionárias dos subsídios de Vereadores e servidores da Câmara Municipal de Peixoto de Azevedo, não afronta o princípio da legalidade, que consta a solicitação da mesa diretora para as comissões apresentarem pareceres verbais individualmente, e que, historicamente, o quórum de 2/3 (dois terços) do total de 11 (onze) vereadores da Casa, é igual a 7 (sete).

A liminar foi, por mim, indeferida. Id. 121528481.

As contrarrazões foram apresentadas, id. 90255954, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Edmilson da Costa Pereira, opinou pelo desprovimento recurso. Id. 92005988.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Como explicitado na síntese, pretende, o Agravante, o sobrestamento da decisão que determinou a suspensão da revisão salarial, promovida pela Lei Complementar Municipal no 087/2020, com a suspensão de efeitos financeiros a partir de 01/01/2021, retornando os salários aos patamares de dezembro de 2020.

Extrai-se dos autos que o Ministério Público de Mato Grosso manejou Ação Civil Pública em epígrafe, contra o Município de Peixoto de Azevedo alegando, em síntese, a inconstitucionalidade da Lei Complementar n. 087/2020, nulidades na criação da referida lei, e ilegalidade do aumento de despesa com remuneração de Agentes Políticos, por força do disposto na LC n. 173/2020, artigo 8o, incisos I e VII, que proíbe municípios afetados pela pandemia COVID-19 de conceder vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração.

O Juízo de Primeiro Grau deferiu o pedido de liminar sob os seguintes fundamentos:

O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), por unanimidade, julgou constitucionais os dispositivos da Lei Complementar n. 173/2020, que estabeleceu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus. Entre as regras validadas pela Corte está a que proíbe o aumento ou reajustes a servidores públicos até o dia 31/12/2021. Assim, o colegiado, na sessão virtual encerrada em 12/3/2021 julgou improcedentes as Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADI’s) n. 6447, 6450, 6525 e 6442, as quais foram ajuizadas por partidos políticos.

Desta forma, ao que parece, a aprovação das Leis Complementares Municipais n. 087/2020 e 088/2020 afrontam o disposto no art. 8o supra indicado, na medida em que concederam revisão de salário dos Vereadores e dos Servidores da Câmara Municipal de Vereadores de Peixoto de Azevedo/MT.

Além do impedimento legal para reajuste salarial estampado na Lei Complementar n. 173/2020, haveria o impedimento moral, social e humano, pois com uma pandemia que assola toda humanidade, se somando com a falta de recursos financeiros, escassez de insumos para o tratamento da COVID-19 e o desemprego nas alturas, observa-se uma total falta de percepção humana por parte da maioria dos vereadores de Peixoto de Azevedo/MT, não havendo um mínimo de consideração com a população Peixotense. Os vereadores de Peixoto de Azevedo/MT que votaram o projeto, observando que não foram todos os vereadores, usaram em essência o ditado popular “Farinha pouca, meu pirão primeiro”.

(...)

Diante de tal cenário, este Juízo visualiza o “fumus boni Juris”, em vista da plausibilidade do direito, pois existe relevância no direito invocado pelo Autor, com grande probabilidade de que, ao final, seja acolhida a consequência jurídica que atribuiu aos fatos, ao menos no que se refere à decretação de inconstitucionalidade/nulidade das Leis Complementares Municipais n. 087/2020 e 088/2020.

Quanto ao “periculum in mora”, se os atos impugnados têm previsão para surtir efeitos financeiros a partir de 1o/01/2021, por certo a demora no provimento de mérito poderá acarretar dano aos cofres públicos, o que dá conteúdo ao requisito, risco de restituição dos valores. Diante do exposto e com fundamento no artigo 8o da Lei Complementar n. 173/2020; artigos 297, 300, § 3o e 497, todos do Código de Processo Civil; e, artigo 12 da Lei no 7.347/1985, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR, inaudita altera pars, para o fim de SUSPENDER as revisões salariais promovidas pelas Leis Complementares Municipais n. 1.120/2020, 1.121/2020, 087/2020 e 088/2020, com a suspensão de efeitos financeiros a partir de 1o/01/2021, retornando os salários aos patamares de dezembro de 2020 (id. 88661461).

De fato, a Lei Complementar 173/2020 veda à concessão de reajuste salarial em razão da pandemia de Covid-19, ressalvada a hipótese de determinação legal anterior ao reconhecimento da situação de calamidade pública. Confira-se:

Art. 8o Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de:

I - conceder, a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros de Poder ou de órgão, servidores e empregados públicos e militares, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública;

Tal dispositivo, portanto, veda a concessão de qualquer adequação positiva na remuneração dos servidores e empregados públicos, incluindo-se aí, a recomposição geral anual, ressalvando a hipótese de aumento decorrente de sentença judicial, transitada em julgado, e determinação legal anterior ao reconhecimento da situação de calamidade pública.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs 6442/DF, 6447/DF, 6450/DF e 6525/DF, que questionavam a constitucionalidade do citado artigo 8o da Lei Complementar no 173/2020, julgou improcedentes os pedidos das demandas objetivas, ao argumento de que a norma buscou congelar o crescimento das despesas com pessoal, como forma de permitir o direcionamento de esforços ao enfrentamento da crise sanitária.

A propósito:

AÇÕES DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 173/2020. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19). ALTERAÇÕES NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LC 101/2000. (...) MÉRITO. ARTS. 2o, § 6o; 7o E 8o. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL DAS NORMAS. (...) AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS, DA PROPORCIONALIDADE, DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO.

6. A norma do art. 8o da LC 173/2020 estabeleceu diversas proibições temporárias direcionadas a todos os entes públicos, em sua maioria ligadas diretamente ao aumento de despesas com pessoal. Nesse sentido, a norma impugnada traz medidas de contenção de gastos com funcionalismo, destinadas a impedir novos dispêndios, congelando-se o crescimento vegetativo dos existentes, permitindo, assim, o direcionamento de esforços para políticas públicas de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19.

7. Os arts. 7o e 8o da LC 173/2020 pretendem, a um só tempo, evitar que a irresponsabilidade fiscal do ente federativo, por incompetência ou populismo, seja sustentada e compensada pela União, em detrimento dos demais entes federativos. A previsão de contenção de gastos com o aumento de despesas obrigatórias com pessoal, principalmente no cenário de enfrentamento de uma pandemia, é absolutamente consentânea com as normas da Constituição Federal e com o fortalecimento do federalismo fiscal responsável.

8. As providências estabelecidas nos arts. 7o e 8o da LC 173/2020 versam sobre normas de direito financeiro, cujo objetivo é permitir que os entes federados empreguem esforços orçamentários para o enfrentamento da pandemia e impedir o aumento de despesas ao fim do mandato do gestor público, pelo que se mostra compatível com o art. 169 da Constituição Federal. Não há redução do valor da remuneração dos servidores públicos, uma vez que apenas proibiu-se, temporariamente, o aumento de despesas com pessoal para possibilitar que os entes federados enfrentem as crises decorrentes da pandemia de COVID-19, buscando sempre a manutenção do equilíbrio fiscal.” (STF, ADI 6442, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 22-03- 2021 PUBLIC 23-03-2021)

Confirmnada a constitucionalidade das proibições previstas no artigo 8o da Lei Complementar no 1.121/2020, portanto, não há dúvidas de que, até a data de 31/12/2021, ficou vedada a concessão de qualquer vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração dos servidores públicos e agentes políticos.

Demais disso, no caso dos autos, todavia, a Lei Complementar n. 87 foi editada em 31/12/2020, posteriormente ao reconhecimento da situação da calamidade pública provocada pela pandemia, e vai de encontro à Lei Complementar 173, de 27/05/2020, que estabeleceu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), o que afasta a probabilidade do direito invocado pelo Agravante.

Outrossim, há nos autos indícios que apontam para a existência de vícios insanáveis de formalidade no processo legislativo da lei questionada, sobretudo em razão da não observância das regras que estabelecem a formal e correta tramitação dos atos normativos primários.

Nesse sentido, como bem pontuado pelo Magistrado
a quo
, a Casa Legislativa também violou formalidades exigidas para a aprovação da matéria, ao passo que a

“Ata da Sessão Extraordinária realizada em 29/12/2020 (id.88661460 – fls. 127/129) está sem a assinatura de 7 (sete) vereadores, quais sejam: Joranir José Soares, Elizabeth dos Santos Costa, Flávio Gomes da Silva, Paulo Cézar Dendena, Raimundo Irael Pires Oliveira, José Manoel da Silva e Alexandro Manhaguanha” e “Adiante, a Câmara Municipal de Peixoto de Azevedo, pela sua conduta, não demonstra ter os obrigatórios modos de agir dentro dos preceitos mínimos de legalidade, tal qual criar protocolo, realizar comissões de análise de legalidade e possibilidade orçamentária,

assinar documentos, ou seja, agir sem atropelo as regras, sem aviltar a coisa pública com devido respeito que merece. Principalmente, por ser Poder Fiscalizador, deveria agir com todas as cautelas legais e a devida transparência dos atos”, dentre outros fundamentos apontados.

Dessarte, evidente que a questão da nulidade do processo legislativo merece ser mais bem discutida, no decorrer da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, entrementes, os indícios contundentes de violação ao devido processo legislativo, associados ao aparente vício material, mostram-se suficientes para embasar a probabilidade e relevância do direito invocado pelo Ministério Público.

Dessa feita, verifica-se, portanto, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, apta a autorizar a concessão da tutela de urgência pleiteada na ação civil pública.

Assim, levando-se em conta que o Agravante não apresentou elementos suficientes para alterar a decisão atacada, não há como acolher as teses ventiladas no presente recurso.

Forte nessas razões,
NEGO PRPOVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Peixoto de Azevedo, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2022